Tribunal: TJDFT
Processo: 0747131-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PARÂMETROS. 5 (CINCO) SALÁRIOS MINIMOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. UNIÃO ESTÁVEL. CARACTERIZAÇÃO. PARTILHA DE IMÓVEL. AQUISIÇÃO COM RECURSOS EXCLUSIVOS DE UM DOS CÔNJUGES. NÃO MEAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
1. “Com relação às pessoas físicas, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início da análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos (...)” (TJDFT, Acórdão 1636505, 07279709320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. O autor aufere pouco menos de 3 salários mínimos, razão de dever ser-lhe garantido o benefício da gratuidade de justiça, determinada a devolução do preparo recolhido (artigo 10, inciso IV da Portaria Conjunta 50, de 20/6/2013).
2. Para a configuração e reconhecimento da união estável são necessários requisitos de ordem objetiva e subjetiva, sendo eles: I) de ordem objetiva: a) continuidade; b) publicidade; c) estabilidade ou duração prolongada; d) diversidade de sexos (requisito mitigado); e) inexistência de impedimentos matrimoniais; f) relação monogâmica; e II) de ordem subjetiva: a) convivência more uxório e b) affectio maritalis: ânimo ou objetivo de constituir família. 2.1. Na espécie, extrai-se das provas oral e documental produzidas que o início do período de união estável ocorreu antes do casamento do ex-casal.
3. “Os bens adquiridos antes do início da união estável não se comunicam entre os conviventes, porque a partilha na união estável se dá sobre os bens adquiridos na constância da convivência, em decorrência da presunção de aquisição conjunta, nos moldes do que ocorre no regime da comunhão parcial de bens, por força do disposto no art. 1.725 do Código Civil” (TJDFT, Acórdão 1095146, 20140310206352APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 14/5/2018. Pág.: 727/729). 3.1. O imóvel, cuja partilha pretende o requerente, foi adquirido com recursos exclusivos da requerida. Não há que se há falar em meação.
4. Definida na origem a sucumbência reciproca e equivalente, escorreita a fixação proporcional dos honorários advocatícios (artigo 86, caput, CPC). Igualmente, nada a alterar quanto à base de cálculo, hipótese em que o valor definido nos termos do critério da equidade (art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC) mostra-se proporcional e adequado e bem remunera o trabalho advocatício desenvolvido no processo.
5. Recursos reconhecidos. Desprovido o recurso da requerida; parcialmente provido o recurso do requerente.